Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700609-86.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA MARIA LOUREIRO TORRES, MARCO ANTONIO KEGLES TORRES APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, depura-se que a parte apelante, no bojo de sua manifestação (ID 26013197), dentre os pontos abordados, pugna pelo sobrestamento deste feito, até que a matéria relacionada à fixação dos honorários advocatícios por equidade, submetida a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos – afetação conjunta dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP – seja resolvida, em definitivo, no âmbito do sodalício Superior. Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), INTIME-SE A PARTE RECORRIDA (DISTRITO FEDERAL) para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o contido na manifestação da parte adversa e sobre o pedido nela requestado, observando-se as prerrogativas processuais que lhe são legalmente conferidas (CPC, art. 183). Após, voltem os autos conclusos para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator